Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715605-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO DOS SANTOS CARVALHO IMPETRANTE: KAROLINY LIRA GREGORIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado por KAROLINY LIRA GREGORIO, em favor de MAURÍCIO DOS SANTOS CARVALHO (paciente), em face do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no Processo no 0061097-77.2006.8.07.0015, o qual pleiteia a análise do pedido de reintegração dos benefícios que concede a saída temporária e o trabalho externo feito ao Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP no dia 21/03/2023, obtendo parecer favorável no Ministério Público no dia 24/03/2023 e concluso para decisão no dia 27/03/2023. Ao analisar os autos, verifica-se que o habeas corpus não está devidamente instruído, constando apenas a petição inicial. Dessa forma, devem ser acostados os documentos necessários à análise do caso, quais sejam: o pedido da defesa para reintegrar os benefícios, o parecer do Ministério Público, a certidão de conclusão no dia 27/03/2023, bem como a comprovação do preenchimento dos requisitos para usufruir dos benefícios vindicados. Assim, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR